Tribunal: TJDFT
Processo: 0751612-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. ALEGAÇAO DE DÍVIDA INEXISTENTE. MATÉRIA PRECLUSA. RITO DA CONSTRIÇÃO PESSOAL. CONVERSÃO PARA O RITO DA CONSTRIÇAO PATRIMONIAL. OPÇAO DO CREDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.”

1. O processo civil fundamenta-se na marcha sempre em direção ao fim, sem retrocessos, evitando a recidiva intermitente sobre o mesmo assunto. Matéria suscitada e resolvida sujeita-se à preclusão, o que obsta sua reapreciação.

2. A conversão do rito da constrição pessoal para o da constrição patrimonial está submetida ao juízo de conveniência e de oportunidade do credor, sendo necessária sua manifestação expressa. Inviável acolher a pretensão do devedor para modificação do rito da execução.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.